Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700516-29.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO MUNIZ DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra o decisum consubstanciado no v. acórdão exarado sob o ID. 39646626, assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENTREGA FUSTRADA POR SE ENCONTRAR AUSENTE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1.Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a ementa à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação extrajudicial do devedor a respeito da mora, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 72, consolidou entendimento no sentido de quea comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3.De acordo com o artigo 2o,§2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamentoe poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1.Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. 5. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “ausente”, após 3 (três) tentativas de entrega, considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 6. Em se tratando de Ação deBuscae Apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato, porquanto a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, bastando, para sua constituição, o encaminhamento da notificação no endereço fornecido pelo devedor no contrato; (iii) a necessidade de interposição do recurso eleito, como forma de esgotamento da instância para acesso às instâncias superiores. Pugna ao final, pelo provimento do agravo interno, para cassar a decisão monocrática, e, após deliberação do colegiado, seja cassada a r. sentença de primeiro grau. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade da apelação, constata-se a inadequação da via recursal eleita. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravo interno consiste em recurso que busca submeter ao órgão colegiado matéria que foi apreciada monocraticamente pelo Relator, consoante o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e no artigo 265 do Regimento Interno deste eg. TJDFT, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...). Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos) No caso em apreço, afere-se a inadequação da via recursal eleita pela agravante, pois interpôs agravo interno contra decisão colegiada que julgou o mérito de seu apelo, sendo vedado o conhecimento do presente recurso diante do manifesto erro grosseiro fático e recursal. É preciso assinalar que não há dúvida objetiva a respeito da inadmissibilidade do agravo interno em face de julgamento colegiado, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. A corroborar o aludido entendimento da inadmissibilidade do recurso, colaciono os seguintes precedentes deste egrégio TJDFT, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO DO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE RESOLVERA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO COLEGIADO. NATUREZA. ACÓRDÃO (CPC, ART. 204). RECURSOS CABÍVEIS. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De conformidade com a preceituação contida no artigo 204 do estatuto processual, a decisão colegiada prolatada pelos órgãos fracionários dos tribunais que resolve agravo de instrumento, provendo-o ou desprovendo-o, qualifica-se como acórdão, desafiando sua devolução a reexame o manejo dos recursos apropriados previstos na legislação processual de regência - v.g., embargos de declaração ou recursos constitucionais -, não ressoando passível de submissão a reexame via de agravo interno, recurso adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente decisões singulares proferidas pelo Relator (CPC, art. 1.021, caput). 2. Consubstanciando o aviamento de agravo interno em face de provimento colegiado emanado de órgão fracionário de tribunal, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão monocrática emanada de Relator de recurso na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo interno sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada dos recursos cabíveis em face de provimentos colegiados, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de acórdão. 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1610118, 07064784520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 4. Segundo o § 4o do art. 1.021 do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 5. No acórdão embargado, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, tendo em vista a sua interposição contra decisão colegiada, em contrariedade ao disposto no caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento Interno desta Corte. Tratando-se de erro grosseiro, não foi possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade e o recurso, portanto, não foi conhecido. 5.1. Considerando o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do recurso em votação unânime, os embargados, outrora agravantes, devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1610355, 07028654820218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 1.021 DO CPC. ARTIGOS 265/266, DO RITJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC e dos artigos 265/266, do RITJDFT a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 3. Sendo assim, revela-se absolutamente inadequado, o manejo de agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de apelação, razão pela qual o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 4. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) 5. Precedente Turmário: "JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de julgamento colegiado, o agravo interno não é meio adequado para a impugnação do decisum. Ante sua manifesta inadissibilidade, consoante art. 1.021 do CPC e art. 265, caput, c/c art. 28, III, do Regimento Interno desta e. Corte de justiça, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade". (2a Turma, APC no 2015.01.1.109463-8, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 9/9/2016, pp. 121/132). 6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente de erro grosseiro no seu manejo, e considerando a nitidez dos dispositivos legais de regência, aplica-se a condenação do agravante em multa conforme estabelece a lei processual, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da referida multa (CPC, 1.021, §§ 4o e 5o). 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1144037, 07131418020178070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, na ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso – cabimento do recurso - não há como proceder à análise do mérito recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021 c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. Por fim, passo à análise da petição de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, registrada sob o ID 40075920, em que noticia a cessão dos direitos creditícios da parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e, em seguida, requer seja deferido o pedido para que passe a figurar no polo ativo da ação em substituição à apelante/agravante, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial. Ocorre que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito (ID 40075923 - págs. 3/4), não há, dentre os nomes e contratos relacionados, qualquer menção ao nome do réu, FRANCISCO MUNIZ DA COSTA - CPF: 554.262.713-72, ou ao número de contrato indicado na peça exordial: 20034075912. Não há nada a prover, portanto, quanto à petição acostada aos autos sob o ID 40075920, uma vez que a documentação que a instrui não demonstra guardar relação com o contrato objeto da presente lide. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo recursal, os autos deverão ser remetidos ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 às 12:02:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora